Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015789-10.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): CSS UM - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
RECORRIDO(s): JOVINA COSTA GONCALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CSS UM - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104891986):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É descabido o deferimento de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial da parcela remanescente e determinar que a ré transfira definitivamente a titularidade do imóvel se não foi demonstrado que ela deu causa à mora contratual.
A apreciação do mérito do recurso principal torna prejudicado o debate, em Agravo Interno, acerca do pedido liminar em segundo grau.
(AI n. 1015789-10.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 06.10.2021)”.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 300 e 539 do Código de Processo Civil, argumentando que “há VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES da Recorrente, ante a farta documentação que instruiu a Inicial, evidenciada, principalmente, pelas diversas trocas de e-mails entre as partes, as notificações, a certidão emitida pelo 2 o Tabelião desta Comarca, entre outros, os quais confirmam que a Recorrida, apesar de ter recebido o pagamento do sinal e de ter concordado em comparecer ao Cartório, se recusou, sem nenhum motivo, a assinar a escritura definitiva. (...) Além da verossimilhança nas alegações da Recorrente, é notório que esta não pode aguardar pelo desfecho da demanda, uma vez que a situação permanecendo como se encontra, poderá possibilitar a venda pela Recorrida deste mesmo imóvel para terceiros desavisados acerca da existência de um instrumento particular de compra e venda”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 108488985 e 108101957).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 111634971).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão proferida em caráter liminar (Súmula 735 STF).
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte agravante, ora recorrente, e ratificou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo, sob o qual visava obter a escritura definitiva do imóvel.
Neste caso, a decisão é provisória, pois a apreciação do mérito do agravo de instrumento ainda está pendente de julgamento, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 e 535 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça